Tribunal: TJMT
Processo: 1008850-82.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário n. 1008850-82.2019.8.11.0000
EMBARGANTE ZEBINA MARIA DE SOUZA E OUTROS
EMBARGADO CAIXA SEGURADORA S/A
EMBARGOS DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, “b”, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RE N. 827.996/PR (TEMA 1.011/STF) – REPERCURSSÃO GERAL RECONHECIDA – SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – CONVENIÊNCIA – OBJETIVO DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – SEGUROS DE MÚTUO HABITACIONAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE 827.996/PR (Tema 1.011/STF), foram sobrestados, por decisão da Vice-Presidência do STJ.
2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, é necessário o sobrestamento de Recursos Especiais e Extraordinários quando há o reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo STF, independente da abrangência da suspensão (nacional ou não), para não ocorrer decisões diversas entre o STF e o STJ.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (ID 38439484), opostos por ZEBINA MARIA DE SOUZA E OUTROS em face da decisão de ID 37526462 que que sobrestou o Recurso Extraordinário ID 34084987 e o Recurso Especial ID 34089994, em razão da repercussão geral reconhecida no RE n. 827.996/PR (Tema 1.011 do STF).
Inconformados, afirmam os Embargantes que a decisão é omissa no que se refere à alegada afronta ao art. 1.035, §5o, do CPC, pois ausente determinação de sobrestamento nacional dos processos na repercussão geral do RE n. 827.996 – Tema 1.011, sendo que a suspensão não ocorre de forma automática.
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício apontado e, dar seguimento ao Recurso Especial interposto.
Recurso tempestivo (ID 38441460).
Contrarrazões juntadas conforme ID 39362496.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o recurso de embargos de declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, II, do CPC, verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois o pedido da parte Embargante consiste na reforma do julgado com o objetivo de que o Recurso Extraordinário ID 34084987 e o Recurso Especial ID 34089994, interpostos pela CAIXA SEGURADORA S/A, tenham prosseguimento.
In casu, a parte Embargante, nas suas razões, alega a ausência de determinação de sobrestamento nacional dos processos em que, reconhecida a repercussão geral do RE n. 827.996/PR – Tema 1.011, sendo que a suspensão não ocorre de forma automática.
Porém, observa-se que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro GILMAR MENDES, apesar de não ter determinado a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o RE n. 827.996/PR (Tema 1.011), o artigo 1.030, inciso III, do CPC determina que, no momento do juízo de admissibilidade, deve ser sobrestado o recurso que verse sobre matéria, de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF, em caso de matéria constitucional, que é o caso dos autos.
Diante desse quadro e, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é necessário aguardar o desfecho de Recurso Extraordinário afetado com reconhecimento de repercussão geral, para evitar decisões dissonantes entre o STF e o STJ. Confira-se:
“[...] É de se dizer, ademais, que a medida de sobrestamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não se confunde com a medida de devolução dos autos à origem prevista no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (com referência ao art. 543-B do CPC de 1973, atual artigo 1.036 do CPC de 2015), a qual tão somente obsta a subida de recurso extraordinário ao STF na hipótese de haver múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, mas não acarreta a suspensão do prazo prescricional das ações, nas quais a subida foi obstada, e nem impede a regular tramitação de ações que não tenham superado as instâncias ordinárias.
Diante desse quadro, em suma, é do relator do recurso extraordinário paradigma, e não deste relator, a competência para conhecer do pedido de suspensão do prazo prescricional formulado pelo ora agravante.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente agravo e determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.” (RE 1192925 AgR-AgR/SP - SÃO PAULO. AG.REG. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min. LUIZ FUX. Julgamento: 27/03/2020)
Desse modo, acertada a decisão ora fustigada que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário ID 34084987 e o Recurso Especial ID 34089994, nos moldes do que determina o artigo 1.030, alínea “b”, inciso III, do CPC razão pela qual deve se manter inalterada.
Assim, ausente na decisão embargada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeito aos Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX